Tribunal: STJ
Processo: 5008404-23.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083200 - SC(2025/0412893-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TRANSPORTES LUCKMANN LTDA
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
AGRAVADO
: AFA - TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO PERES FILHO - SP245305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2062034f-8fd7-4ee9-a44f-aa86cfdcecfc

Documento eletrônico VDA55321302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2062034f-8fd7-4ee9-a44f-aa86cfdcecfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083200 - SC(2025/0412893-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TRANSPORTES LUCKMANN LTDA
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
AGRAVADO
: AFA - TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO PERES FILHO - SP245305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por TRANSPORTES LUCKMANN
LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual foi
aplicada a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fls. 620 -621):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54914737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:56
Código de Controle do Documento: aaf25470-7117-4ad5-9f99-59025a982f7c

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente pedido de indenização por lucros cessantes
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículos de
carga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se
houve responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito; e
(ii) verificar se são devidos lucros cessantes pelo período
em que o veículo da autora permaneceu parado para
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que a carreta da ré
invadiu a pista contrária ao passar por uma curva,
ocasionando
a
colisão,
tanto
que
assumiu,
extrajudicialmente, sua responsabilidade e acionou seu
seguro para o pagamento dos danos materiais.
4. São presumidos os lucros cessantes quando se trata de
empresa transportadora que teve seu veículo imobilizado
para conserto, devendo, no caso, o quantum ser apurado em
liquidação de sentença.
6. A seguradora denunciada responde solidariamente nos
limites da apólice, conforme Súmula 537 do STJ. IV.
DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao
pagamento de lucros cessantes, a serem liquidados, e julgar
procedente a denunciação da lide. Sem honorários recursais
em razão da redistribuição da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC,
I.
art. 373,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 537; STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.809.185/ES,
Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJSC, Apelação n.
0300706- 96.2017.8.24.0218, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Segunda
Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 10-10-
2024.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que "impugnou e atacou
diretamente a Decisão guerreada, demonstrando especificadamente quais pontos
deveriam ser modificados, bem como, demonstraram um a um os pontos contrariados
com sua fundamentação clara, objetiva e direta" (fl. 886).
Opõe, ainda, que "A decisão monocrática não observou a complexidade e a
importância da questão debatida, motivo pelo qual se faz necessária a análise por parte
do colegiado, garantindo-se, assim, a observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa" (fl. 887).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 893 - 917 e 919 - 1.004).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54914737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:56
Código de Controle do Documento: aaf25470-7117-4ad5-9f99-59025a982f7c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 876 - 877):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
de indicação de artigo de lei federal violado -
ausência/erro
(art. 1.022 do CPC), (art. 75, I, do CPC), ausência de
indicação do
Súmula 284/STF Súmula 284/STF
dispositivo
objeto
da
divergência
-
(divergência
jurisprudencial) e deficiência de cotejo
Súmula 284/STF
analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se
art. 932, art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de impugnação do
Súmula n. 182/STJ
fundamento de deficiência de cotejo analítico por ocasião do agravo em recurso especial
– não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a genérica
afirmação de impugnação de todos os fundamentos de inadmissibilidade, sem sequer a
eles se reportar, bem como a aduzir questão diversa, qual seja, não haver a decisão
monocrática observado a complexidade e a importância da questão debatida.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Documento eletrônico VDA54914737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:56
Código de Controle do Documento: aaf25470-7117-4ad5-9f99-59025a982f7c

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:56
Código de Controle do Documento: aaf25470-7117-4ad5-9f99-59025a982f7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.200 / SC
Número Registro: 2025/0412893-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50084042320218240018
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES LUCKMANN LTDA
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
AGRAVADO
: AFA - TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : CIRLENE SILVA SIQUEIRA - SP254747
ANTONIO AUGUSTO PERES FILHO - SP245305
MATHILDE MENDONÇA MARTINS DO PRADO - SP310042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 5c5c7acc-850b-4a22-92f1-16c6321da73a

AGRAVANTE : TRANSPORTES LUCKMANN LTDA
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
AGRAVADO
: AFA - TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO PERES FILHO - SP245305
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 5c5c7acc-850b-4a22-92f1-16c6321da73a